Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-62.2015.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REIVINDICATÓRIA EM DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CERTIDÃO DO INTERMAT. DISTINÇÃO ENTRE TERRA DEVOLUTA E TERRA TITULADA. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária, sob o fundamento de que a área excedente à matrícula configuraria terra devoluta, atraindo a vedação constitucional de prescrição aquisitiva sobre bens públicos. O juízo de origem aplicou, ainda, multa por embargos de declaração protelatórios aos recorrentes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões fundamentais em discussão: (i) a subsistência da multa por embargos declaratórios diante de omissão fática relevante; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de premissa fática ao ignorar certidão do INTERMAT que atesta a titulação pretérita da área; e (iii) a necessidade de instrução técnica para esclarecer a cadeia dominial e a natureza jurídica do imóvel.
III. Razões de decidir
3. A imposição de multa por embargos protelatórios revela-se indevida quando o recurso visa sanar omissão sobre prova documental decisiva, exercendo a parte o legítimo direito à prestação jurisdicional completa e à defesa técnica.
4. É nula a sentença que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, violando o dever de motivação das decisões judiciais e a garantia constitucional do devido processo legal.
5. O erro de premissa fática configura-se quando o magistrado desconsidera documento oficial que atesta a existência de título definitivo expedido pelo Estado em 1965, o que descaracteriza a natureza de terra devoluta e insere o imóvel no domínio privado.
6. A complexidade da malha fundiária e o travamento do registro imobiliário exigem a conversão do julgamento em diligência para manifestação técnica do órgão especializado, garantindo a segurança jurídica e evitando o risco de apropriação indevida de patrimônio público ou violação ao direito de propriedade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa processual e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para instrução técnica e novo julgamento.
Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que ignora prova oficial de titulação estatal anterior, declarando a natureza devoluta do bem sem a devida análise da cadeia dominial. 2. A ausência de saldo remanescente em matrícula, por si só, não transmuda área titulada em bem público, caracterizando-se, em tese, como vício de especialidade registral saneável pela via da usucapião."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 3o e 1.026, § 2o; Código de Terras do Estado de Mato Grosso, art. 26, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1010716-85.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena Povoas, j. 09.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000372-62.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO GARANTINI - CPF: 846.639.281-53 (APELANTE), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), ALINE VICENTE CALIXTO GARATINI - CPF: 007.422.051-93 (APELANTE), SOLO RICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 81.112.013/0001-54 (APELADO), Reinoldo Frederico Noetzold (APELADO), JULIO GIACOMIN - proprietario da Fazenda Vitoria (APELADO), VANDERLEI DENZER - proprietario do Sitio Santa Fe (APELADO), RENATO BUREI - Proprietario da Agropecuaria Burlei (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REIVINDICATÓRIA EM DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CERTIDÃO DO INTERMAT. DISTINÇÃO ENTRE TERRA DEVOLUTA E TERRA TITULADA. MULTA PROCESSUAL AFASTADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de usucapião extraordinária, sob o fundamento de que a área excedente à matrícula configuraria terra devoluta, atraindo a vedação constitucional de prescrição aquisitiva sobre bens públicos. O juízo de origem aplicou, ainda, multa por embargos de declaração protelatórios aos recorrentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões fundamentais em discussão: (i) a subsistência da multa por embargos declaratórios diante de omissão fática relevante; (ii) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e erro de premissa fática ao ignorar certidão do INTERMAT que atesta a titulação pretérita da área; e (iii) a necessidade de instrução técnica para esclarecer a cadeia dominial e a natureza jurídica do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A imposição de multa por embargos protelatórios revela-se indevida quando o recurso visa sanar omissão sobre prova documental decisiva, exercendo a parte o legítimo direito à prestação jurisdicional completa e à defesa técnica.

4. É nula a sentença que deixa de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, violando o dever de motivação das decisões judiciais e a garantia constitucional do devido processo legal.

5. O erro de premissa fática configura-se quando o magistrado desconsidera documento oficial que atesta a existência de título definitivo expedido pelo Estado em 1965, o que descaracteriza a natureza de terra devoluta e insere o imóvel no domínio privado.

6. A complexidade da malha fundiária e o travamento do registro imobiliário exigem a conversão do julgamento em diligência para manifestação técnica do órgão especializado, garantindo a segurança jurídica e evitando o risco de apropriação indevida de patrimônio público ou violação ao direito de propriedade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa processual e anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para instrução técnica e novo julgamento.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que ignora prova oficial de titulação estatal anterior, declarando a natureza devoluta do bem sem a devida análise da cadeia dominial. 2. A ausência de saldo remanescente em matrícula, por si só, não transmuda área titulada em bem público, caracterizando-se, em tese, como vício de especialidade registral saneável pela via da usucapião."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.013, § 3o e 1.026, § 2o; Código de Terras do Estado de Mato Grosso, art. 26, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1010716-85.2020.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena Povoas, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por João Ricardo Garantini e Aline Vicente Calixto Garatini contra a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de uma área rural de 149,9364 hectares, denominada Estância Santa Fé, situada em Nova Monte Verde/MT.

A sentença ora debatida teve como fundamento que a área excedente ao saldo remanescente da matrícula n.o 1909 constitui terra devoluta, tornando o pedido juridicamente impossível por se tratar de bem público, conforme a vedação contida no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal e no artigo 26, § 2o, do Código de Terras do Estado de Mato Grosso.

Os apelantes alegam que a sentença partiu de um equívoco de premissa ao ignorar que a área em litígio não possui natureza de terra devoluta, mas sim de domínio privado devidamente titulado pelo próprio Estado em 1965. Sustentam que a Certidão n.o 00263/2023, emitida pelo INTERMAT durante a instrução processual, atesta que a gleba incide em título definitivo expedido em favor de particular, o que afasta a caracterização de bem público. Argumentam ainda que o travamento da matrícula decorre de erros de escrituração do registrador imobiliário e não de ausência de titulação fundiária, sendo a usucapião a via necessária para o registro do imóvel. Por fim, insurgem-se contra a multa de 2% aplicada em sede de embargos de declaração, alegando que o recurso não possuía intuito protelatório.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no primeiro grau defendendo a natureza pública da área por falta de disponibilidade na matrícula.

A apelada Solo Rico Empreendimentos Imobiliários Ltda., sucessora da ré original, não apresentou contrarrazões, observando-se que já havia manifestado concordância com o pedido dos autores por meio de acordo acostado aos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito por envolver direitos patrimoniais disponíveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço o recurso de apelação, sendo dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida na origem.

Da multa por embargos de declaração protelatórios

Antes de ingressar na análise da controvérsia meritória, é necessário enfrentar a questão prejudicial referente à multa por embargos de declaração protelatórios imposta pelo juízo a quo.

Ao examinar o teor dos embargos de declaração opostos na origem, percebe-se que os recorrentes apontaram uma omissão específica e relevante: a ausência de análise da Certidão n.o 00263/2023 do INTERMAT, documento oficial que possui o condão de anular a premissa central da sentença.

O objeto do referido recurso era a integração de ponto crucial da prova técnica, não restando evidenciado o intuito de retardar o processo, mas o legítimo exercício do direito de defesa e da busca pela prestação jurisdicional completa.

Portanto, a multa aplicada com fulcro no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada, restaurando-se a higidez do comportamento processual das partes.

Assim,
afasto
a referida multa.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da insuficiência de fundamentação e do erro de premissa fática

A análise dos autos demonstra que a sentença recorrida apresenta falha de fundamentação, pois deixou de enfrentar argumento que poderia alterar o resultado do julgamento do feito, o que atrai a incidência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, exige a motivação das decisões judiciais à condição de garantia fundamental do jurisdicionado, impondo ao julgador o dever de explicitar, de forma clara, coerente e completa, as razões de seu convencimento.

O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil explica tal comando ao estabelecer que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, a tese de usucapião foi deduzida pelo requerido de forma expressa e estruturada como matéria de defesa, com o propósito de obstar o direito de propriedade invocado pela autora. Não se trata de alegação lateral ou irrelevante, mas de fundamento jurídico central, cuja eventual procedência possui aptidão lógica para conduzir à improcedência da ação reivindicatória.

No caso concreto, a tese a sentença adotada restringe a aplicação do artigo 26, § 2o, do Código de Terras do Estado de Mato Grosso, concluindo que qualquer excesso de área em relação ao que consta na matrícula seria automaticamente considerado terra devoluta.

Todavia, os fatos comprovados nos autos indicam que a situação jurídica do imóvel exige uma análise aprofundada dos documentos existentes nos autos, sob pena de se incorrer em injustiça material e insegurança jurídica.

O cerne do erro de premissa reside na desconsideração da Certidão oficial do Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), que goza de presunção de legitimidade e veracidade. Este documento atesta categoricamente que a área ocupada pelos apelantes incide sobre um Título Definitivo expedido pelo Estado de Mato Grosso em 16 de dezembro de 1965 em favor de João Botelho Nogueira.

O conceito jurídico de terra devoluta pressupõe terra que nunca foi legitimamente integrada ao domínio privado ou que a ele tenha retornado. Quando o Estado emite um título definitivo e destaca a gleba de seu patrimônio, a natureza de terra devoluta cessa, ingressando o bem na esfera do direito privado.

Assim, o problema constatado na matrícula n.o 1909 — a falta de saldo livre para averbação — revela-se como um vício de especialidade registral decorrente de falhas cartorárias históricas, e não como uma prova de que a terra é pública.

Destaca-se que a sentença rebatida não enfrentou adequadamente a própria premissa fática invocada pelos apelantes, consistente na alegação de que o imóvel decorre de área compromissada e não devoluta. Ainda que tal tese venha, ao final, a ser rejeitada, não poderia ser

ignorada ou afastada de forma conclusiva, sem exame analítico.

A omissão é juridicamente relevante porque recai sobre argumento que poderia, em tese, mudar o resultado da causa, enquadrando-se no art. Código de Processo Civil brasileiro.

Nesse contexto, não é possível corrigir a falha em grau de recurso sem gerar indevida supressão de instância. A análise inicial da matéria cabe ao juízo de primeiro grau, responsável por examinar integralmente as alegações e as provas dos autos. A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. SÚMULA 237 DO STF. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória, reconhecendo o domínio da autora sobre imóvel e determinando a imissão na posse, afastando a tese de usucapião arguida em defesa sem análise de seus requisitos, conforme consta do voto. II. Questão em discussão 2 .
A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, diante do não enfrentamento da tese de usucapião arguida como matéria de defesa, apta a infirmar a conclusão adotada
. III. Razões de decidir 3. A motivação das decisões judiciais constitui garantia fundamental ( CF/1988, art . 93, IX), impondo ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes. 4. A usucapião, quando arguida em defesa, possui densidade jurídica suficiente para obstar a pretensão reivindicatória, impondo exame completo de seus requisitos, conforme orientação da Súmula 237 do STF. 5 . A sentença limitou-se a afastar genericamente a tese com base na natureza pública pretérita do bem, sem analisar os elementos constitutivos da prescrição aquisitiva nem os fundamentos específicos da defesa. 6. Tal omissão configura vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, por deixar de enfrentar argumento potencialmente apto a modificar o resultado da demanda . 7. A supressão dessa análise não pode ser suprida em grau recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento com apreciação integral da tese de usucapião. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que deixa de enfrentar tese de usucapião arguida em defesa, quando capaz de infirmar a conclusão adotada. 2 . A alegação de usucapião, ainda que em sede defensiva, exige análise integral de seus requisitos, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC e da Súmula 237 do STF.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10107168520208110002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 09/04/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2026)

Tal deficiência revela vício estrutural e fundamentação.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com o retorno do processo à origem para nova decisão, desta vez com apreciação expressa e fundamentada da tese de usucapião apresentada na defesa, à luz dos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Da necessidade de instrução técnica e conversão em diligência

Denota-se dos documentos acostados aos autos a existência da complexidade da cadeia dominial e o emaranhado de averbações de compromissos de venda não baixados exigem uma instrução técnica mais detalhada.

A aplicação da técnica de distinção (distinguishing) é necessária em relação aos precedentes que vedam a usucapião de terras públicas, pois aqui há indício relevante de que a terra já foi alienada pelo Estado há quase seis décadas (certidão do INTERMAT).

Entretanto, para garantir a segurança jurídica e evitar o reconhecimento de domínio sobre áreas que eventualmente possam ter sobreposições não detectadas, é necessário que o órgão técnico estatal seja instado a prestar esclarecimentos adicionais.

Na ausência de informações pormenorizadas sobre a cadeia dominial completa que liga o título de 1965 à posse atual, o que impossibilitou novos atos registrais na matrícula n.o 1909, não sendo possível proferir uma decisão definitiva de procedência ou improcedência sem o risco de violação ao patrimônio público ou ao direito de propriedade.

Nesse contexto, também inviável a aplicação da teoria da causa madura.

A omissão na análise da certidão do INTERMAT impossibilita a constatação da real titularidade da área, impedindo a formação correta do juízo de convicção, e consequentemente viola os princípios de devido processo legal, contraditório e ampla defesa e segurança jurídica. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal a quo está alinhado à jurisprudência do STJ, quanto à possibilidade de o juiz converter o julgamento em diligência se entender necessário, pois, sendo ele o destinatário da prova, cabe-lhe determinar aquelas que entenda necessárias à formação do seu convencimento, observando o contraditório. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2294626 SC 2023/0023805-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Assim, diante dos fatos existentes nos autos e a necessidade de preservar o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, declaro a nulidade da sentença, a fim de permitirá que o juízo de primeiro grau requisite ao INTERMAT informações complementares para confirmar se a titulação de 1965 abrange integralmente o perímetro usucapiendo e qual a situação atual da área no cadastro fundiário estadual. Somente com este esclarecimento técnico será possível concluir se o óbice à regularização é meramente formal-registral ou se há real interesse público dominial a ser preservado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

i)
ACOLHER
em parte os embargos de declaração e, por conseguinte,
AFASTAR
a multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o valor da causa;

ii) Declarar

a
NULIDADE
da sentença recorrida por deficiência de fundamentação e erro de premissa fática, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução;

iii)
DETERMINAR
a conversão do feito em diligência no primeiro grau para que seja oficiado ao INTERMAT, requisitando-se:

A apresentação da cadeia dominial completa originada do Título Definitivo expedido em 16/12/1965 (Livro 96, fls. 244v);

Informação técnica precisa sobre a natureza jurídica da área compromissada na matrícula n.o 1909, esclarecendo se tais compromissos incidem sobre área titulada ou devoluta;

Manifestação definitiva sobre a existência ou não de sobreposição da área usucapienda com terras públicas remanescentes ou áreas de reserva legal do Estado.

d) Após a vinda das informações e a manifestação das partes, deverá o juízo a quo proferir nova sentença, analisando a natureza privada ou pública do bem em face da prova técnica produzida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026